Tribunal: TJSP
Processo: 2109229-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que determinou a intimação pessoal e por via postal, dos executados, ora agravados, acerca da penhora – Os executados foram citados pessoalmente para presente execução e não opuseram embargos, não indicaram bens à penhora, não constituíram advogado, tampouco efetuaram o pagamento da dívida – Circunstância que não afasta

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que determinou a intimação pessoal e por via postal, dos executados, ora agravados, acerca da penhora – Os executados foram citados pessoalmente para presente execução e não opuseram embargos, não indicaram bens à penhora, não constituíram advogado, tampouco efetuaram o pagamento da dívida – Circunstância que não afasta a necessidade de intimação pessoal do executado, que não está representado nos autos por advogado, acerca da penhora, prevista no artigo 841, § 2o, do CPC – Precedentes do TJSP - Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recurso interposto contra a decisão que denegou efeito suspensivo ao recurso – Recurso prejudicado tendo em vista o julgamento deste agravo de instrumento – Embargos de declaração prejudicados.
RECURSO IMPROVIDO.